Tribunal: STF
Processo: Rcl 70274
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 0007600-63.2005.5.04.0001, para garantia da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 323/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    O reclamante narra o seguinte:



1. A presente reclamação é ajuizada contra acórdão proferido pela Seção Especializada em Execução Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (que teve como relator o Desembargador Marcelo Gonçalves de Oliveira) nos autos do Agravo de Petição nº 0007600-63.2005.5.04.0001, que, condenou o Banco Santander ao pagamento de parcelas vincendas referente à gratificação semestral prevista na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria bancária do biênio 2004/2005, sem que houvesse previsão da referida condenação no título executivo, nem mesmo pedido formulado pela parte beneficiário (doc. 1, p. 2).



    Sustenta que:



    [...] a decisão reclamada entendeu pela manutenção da sentença que determinou a apuração da gratificação semestral de 2005 a 2015 (data do cálculo pericial de liquidação), a despeito de o pedido formulado na exordial fazer remissão à vigência da CCT Aditiva – 1º/9/2004 a 31/8/2005. Logo, a decisão reclamada deveria limitar os cálculos às gratificações semestrais do período de vigência da norma coletiva.



    [...]



    16. É evidente que a imposição do reclamante ao pagamento de gratificação semestral fora do período de vigência da CCT Aditiva, inclusive aos empregados que estavam ativos na sua vigência, importa na extrapolação dos limites da lide, sendo impróprio presumir que as normas coletivas promovam efeitos eternamente. Tanto é assim que o art. 614, § 3º, da CLT, estabelece que ‘não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a dois anos, sendo vedada a ultratividade.’ 



    15. A decisão proferida pela autoridade reclamada, como se vê, não observou a decisão proferida por esta Suprema Corte, em sede controle concentrado de constitucionalidade, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 323, em que essa Corte decidiu, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, que [...] (doc. 1, pp. 4-6).



    Ao final, requer seja:



    a. concedida liminar, inaudita altera parte, para que sejam suspensos os efeitos do acórdão reclamado e se determine o sobrestamento do processo nº 0007600-63.2005.5.04.0001 até que sobrevenha decisão final na reclamação; e 



    b. em tutela definitiva, julgada procedente a presente Reclamação com base nos art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o acórdão reclamado e determinar a devolução dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, para que decida em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADPF nº 323/DF, determinando que os cálculos de liquidação se limitem a apuração da gratificação semestral aos empregados aposentados na vigência da CCT Aditiva 2004/2005 (doc. 1, p. 16).



    Conforme despacho do Ministro Edson Fachin (doc. 30), meu antecessor na relatoria do feito, a autoridade reclamada prestou informações (doc. 34), o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região apresentou contestação (49) e a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer (doc. 66).



    Em 5/9/2024, S.Exa., o Ministro Edson Fachin, então relator negou seguimento à reclamação (doc. 69). 



    O Sindicato opôs embargos de declaração (doc. 73).



    O reclamante interpôs agravo regimental (doc. 75).



    O Ministro Edson Fachin declarou seu impedimento para o conhecimento do presente feito, nos termos do art. 144, VIII, do Código de Processo Civil – CPC e do art. 277 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, e tornou sem efeito a decisão constante no documento eletrônico 69.



    Os autos foram redistribuídos a mim.



    É o relatório. Decido.



    Considerando a decisão se S.Exa., o Ministro Edson Fachin, que tornou sem efeito a sua decisão monocrática (docs. 69 e 77), passo ao novo julgamento do feito.



    Conforme relatado, o reclamante aponta como paradigma desta reclamação o que decidido no julgamento da ADPF 323/DF, no qual esta Suprema Corte assentou o seguinte:



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Violação a preceito fundamental. 3. Interpretação jurisprudencial conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª e da 2ª Região ao art. 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, consubstanciada na Súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012. 4. Suposta reintrodução do princípio da ultratividade da norma coletiva no sistema jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional 45/2004. 5. Inconstitucionalidade. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    Aduz o reclamante que o acórdão reclamado violou o referido paradigma, pois condenou-o “ao pagamento de parcelas vincendas referente à gratificação semestral prevista na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria bancária do biênio 2004/2005, sem que houvesse previsão da referida condenação no título executivo, nem mesmo pedido formulado pela parte beneficiário”. 



    Eis o teor do ato impugnado, no que interessa: 



    GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL PARA OS EMPREGADOS ATIVOS 



    Refere o banco executado que ‘os cálculos periciais e incluiu a gratificação semestral aos empregados ativos, a despeito de o pedido inicial e o título executivo fazerem referência ao pagamento da gratificação semestral aos aposentados’. Requer ‘seja o presente agravo de petição provido para que a gratificação semestral seja excluída para os substituídos indicados acima, haja vista a percepção da referida verba quando estavam na ativa’. A sentença agravada foi assim exarada (ID.9038024): [...]



    Decido. 



    O banco executado visa, em verdade, à reforma da sentença de origem que manteve a apuração das gratificações semestrais para os empregados ativos durante a vigência da CCT 2004/2005. Assim como exarado na origem, entretanto, tenho que a pretensão material do agravante não encontra amparo no título executivo. No aspecto, a condenação envolve o ‘pagamento da gratificação semestral prevista na cláusula segunda da convenção aditiva, vigente no Rio Grande do Sul, e nos termos nela fixados, a cada substituído aposentado’, restando esclarecido, em sede de embargos de declaração, o seguinte: ‘Quanto à gratificação semestral, o embargante alega que é devida apenas aos inativos e somente na vigência da norma coletiva instituidora. O Juízo reconheceu o caráter salarial da referida gratificação e, por conseguinte, sua extensão aos inativos nos mesmos termos e períodos que alcançada aos ativos’ (fls.328 do PDF). 



    Conforme assim se interpreta do título exequendo, não há ressalva da condenação apenas aos empregados substituídos que já haviam se aposentado ou que vieram a se aposentar durante o período de vigência da referida norma coletiva (e que não receberam as gratificações semestrais), motivo pelo qual se reputa escorreito o procedimento adotado pelo perito contador em apurar os valores devidos aos substituídos que estavam em atividade durante a vigência da norma coletiva e que deixaram de receber a gratificação semestral após a aposentadoria, pois que abarcados pela eficácia subjetiva da coisa julgada. Nada a reformar na sentença de origem, portanto. 



    Nego provimento ao agravo de petição do executado.



    LIMITAÇÃO DOS CÁLCULOS À VIGÊNCIA DA CCT ADITIVA 2004/2005 



    Refere o executado que ‘a sentença agravada rejeitou os embargos à execução opostos pelo Banco Santander, que indica ser indevida a apuração da gratificação semestral de 2005 a 2015, haja vista o pedido da exordial fazer remissão à vigência da CCT Aditiva - 1º/9/2004 a 31/8/2005. Logo, a sentença de liquidação e dos embargos à execução deveria limitar os cálculos às gratificações semestrais do período de vigência da norma coletiva. Isso porque o título executivo não prevê o pagamento de parcelas vincendas, mas apenas ‘o pagamento da gratificação semestral prevista na cláusula 2ª da CCT aditiva, vigente no Estado de R. Grande do Sul’. Segundo aduz, ‘a imposição do agravante ao pagamento de gratificação semestral fora do período de vigência da Convenção Coletiva dos Bancários importa na extrapolação dos limites da lide, sendo impróprio presumir que as normas coletivas promovam efeitos eternamente’. 



    A sentença agravada foi assim exarada (ID.9038024): [...]



    Decido. 



    Assim como exarado no item precedente, tenho que a pretensão material do agravante não encontra amparo no título executivo. No aspecto, a condenação envolve o pagamento de gratificação semestral aos empregados substituídos aposentados, restando esclarecido, em sede de embargos de declaração, o seguinte: ‘Quanto à gratificação semestral, o embargante alega que é devida apenas aos inativos e somente na vigência da norma coletiva instituidora. O Juízo reconheceu o caráter salarial da referida gratificação e, por conseguinte, sua extensão aos inativos nos mesmos termos e períodos que alcançada aos ativos’ (fls.328 do PDF). 



    Conforme assim se interpreta do título exequendo, não há ressalva da condenação apenas à vigência da CCT ADITIVA 2004/2005, estendendo seus efeitos aos empregados inativos nos mesmos termos e períodos que alcançada aos empregados ativos, motivo pelo qual se reputa escorreito o procedimento adotado pelo perito contador em apurar os valores devidos aos substituídos, também em parcelas vincendas, pois que abarcados pela eficácia subjetiva da coisa julgada. Nada a reformar na sentença de origem, portanto. 



    Nego provimento ao agravo de petição do executado (doc. 26, pp. 8-12 - grifei).



    Da leitura dos fundamentos do ato impugnado, verifica-se que o Juízo da execução manteve a condenação do reclamante nos termos contestados, por estar em harmonia com a “sentença de origem que manteve a apuração das gratificações semestrais para os empregados ativos durante a vigência da CCT 2004/2005” e que “reconheceu o caráter salarial da referida gratificação e, por conseguinte, sua extensão aos inativos nos mesmos termos e períodos que alcançada aos ativos”.



     Esse fato demonstra que o ato combatido nesta reclamação não guarda estrita aderência ao paradigma invocado, dado que o Juízo de origem não chegou a apreciar o pedido de aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 323/DF. A decisão reclamada está fundamentada em interpretação do título executivo e não na ultratividade de norma coletiva.



    Nos termos do parecer da Procuradoria-Geral da República:



    16. Como visto, a discussão enfrentada pela Corte Reclamada consiste na interpretação por ela conferida, em sede de execução, aos limites do dispositivo da sentença originária e aos efeitos da coisa julgada, afastando-se, assim, da temática do paradigma. O julgamento da ADPF nº 323 considerou inconstitucional o entendimento sobre a ultratividade das normas de convenções coletivas, como antes assentado na Súmula 277 do TST, questão sequer abordada pelo decisum impugnado. (doc. 66, p. 8)



    Nesse sentido, vejam-se julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 323. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS COM BASE EM SENTENÇA NORMATIVA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. DISCUSSÃO ACERCA DO INÍCIO DA PRODUÇÃO DE EFEITOS DA SENTENÇA NORMATIVA. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE ULTRATIVIDADE À NORMA COLETIVA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. A discussão relativa à necessidade ou não de trânsito em julgado da sentença normativa para que esta possa produzir efeitos não foi debatida no julgamento da ADPF 323, no qual esta Corte vedou a concessão de ultratividade à norma coletiva. 2. Não há identidade material entre o ato impugnado e o paradigma invocado, a evidenciar o não atendimento a requisito constitucional para a utilização da via da reclamação, nos termos da jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 68.483 AgR/CE, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 2/9/2024).



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 323. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em reclamação que impugna acórdão proferido pelo TRT-15 que que deu provimento ao recurso interposto pela parte beneficiária e determinou a sua inclusão e de seus dependentes no Plano de Assistência Médica da SEPACO – Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo, mediante a respectiva cota de participação das partes, conforme Acordo Coletivo de Trabalho e regulamento interno do referido plano. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 323, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 15/09/2022. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (RCL 63.365 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 14/12/2023; RCL 62.511 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 14/12/2023, e RCL 54.965 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20/09/2022). 4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ-e de 22/2/2013). IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 68.677 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/8/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF Nº 323/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. 1. Agravo regimental em reclamação ajuizado sob a alegação de violação a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. 3. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 59.650 AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26/7/2024).



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Ficam prejudicados os embargos de declaração (doc. 73) e o agravo regimental (doc. 75).



    Condeno o reclamante ao pagamento de honorários de advogado, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator